Tribunal: TJSP
Processo: 0002514-56.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena que não demanda reparo – Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002514-56.2017.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante CAIO
HENRIQUE RODRIGUES SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002514-56.2017.8.26.0542 -Voto no 14706
2
Apelação no 0002514-56.2017.8.26.0542
Voto no 14706
Tráfico
de
entorpecentes

Autoria
e
materialidade comprovadas pelos elementos
constantes dos autos Condenação mantida
Pena que não demanda reparo Adequação,
contudo, da regência aberta para o início do
desconto da corporal
Possibilidade da
substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos
Recurso parcialmente
provido para esses fins.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 111/114), que julgou
procedente a ação penal para condenar Caio Henrique Rodrigues Siqueira como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no piso legal.
Inconformado, apela o réu (fls. 115/126). Sustenta, em apertada síntese, que a
fragilidade do conjunto probatório não autoriza a condenação. Pleiteia, ainda, a aplicação
do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da lei de regência, o abrandamento do regime e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 130/138), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 155/161).
Observo que, em virtude de ter assumido a cadeira do relator original da
apelação, Des. De Paula Santos, aposentado (fl. 164), os autos vieram conclusos a mim em
31.10.2019 (fl. 166).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002514-56.2017.8.26.0542 -Voto no 14706
3
O réu foi condenado porque, nas circunstâncias espaço-temporais referidas na
denúncia, trazia consigo 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 21,5g, 03 (três)
porções de crack, pesando 0,9g, e 14 (quatorze) porções de maconha, pesando 20,50g,
nos termos do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação prévia de
entorpecente de fl. 12 e laudo toxicológico de fls. 98/100 , para fins de tráfico.
Ouvido a respeito, o acionado admitiu a falta que lhe é irrogada (mídia inserta
nos autos digitais). Reconheceu a propriedade dos entorpecentes localizados e confirmou o
propósito difusor; pelo dito, traficava por conta das dificuldades financeiras que passava.
Por fim, afirmou que atualmente estuda, bem como trabalha com carteira assinada em uma
rede de lanchonetes.
E o confiteor veio roborado a contento.
Policiais militares Marcelo e Rafael, por sua vez, resumiram sua atuação (mídia
inserta nos autos digitais). Em patrulhamento rotineiro em famigerado ponto de venda de
narcóticos, avistaram quatro indivíduos que, ao perceber a aproximação policial,
empreenderam fuga. O réu, único abordado e revistado, trazia uma pochete continente dos
narcóticos referidos na denúncia. Informalmente questionado, o acusado confessou a
propriedade do entorpecente.
Note-se que o depoimento prestado por policial, porque agente público forçado
a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É, afinal, como tem
decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j.
em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que 'não
há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e procedem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002514-56.2017.8.26.0542 -Voto no 14706
4
à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram.
Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. no
234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (in RT
730/569)” - Apelação Criminal no 0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de
Guarulhos, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE. LOCAL
PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.
OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares na
elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade no exame
global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino localizados a
aproximadamente 500 metros do local do tráfico de drogas, sem a
comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de eventuais usuários,
não configuram causa de aumento de pena. 3. Participação de adolescente no
tráfico de drogas consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art.
40,
VI,
da
Lei
n.o
11.343/06”
(Apelação
Criminal
no
0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em 04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O réu empreendeu fuga ao
tempo da abordagem, o que já diz muito a respeito. A seguir, foi surpresado, em estado
flagrancial, de posse de cocaína, crack e maconha, em quantidade indigna ao consumo
próprio, e confessou informalmente a traficância aos militares, tornando a fazê-lo em juízo.
Cotejados, pois, o encontro dos narcóticos, em quantidade incompatível com o
consumo próprio, com as demais circunstâncias da diligência, fica bem evidenciado o
exercício do narcotráfico pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002514-56.2017.8.26.0542 -Voto no 14706
5
Lado outro, não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes das
testemunhas policiais, muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não
disporiam de motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Mais a mais, a inexistência de testemunhas alheias aos quadros policiais
tampouco pode conduzir a absolvição do acusado. Cediço que em desvios da espécie
apenas agentes públicos ousam depor, conformando-se os civis com o silêncio, porquanto
temerosos de represálias daqueles que, circunvizinhos, exercem a atividade nefasta.
Em outros termos, exigir a presença de testemunha civil no ato de detenção de
traficantes, equivale a criar barreira intransponível e não prevista em lei à apuração dos
fatos.
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise é prescindível ser
o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao reverso, que se
identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento, porquanto delito de
ação múltipla.
Nem se pode perder de vista que a quantidade de drogas, mormente pela
diversidade qualitativa, é sim um fator determinante a distinguir o mercador, ainda que não
pilhado em exercício tal, do mero usuário
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do
reconhecido na r. sentença recorrida.
Dito isso, passa-se à análise da dosimetria.
A basal foi estabelecida no mínimo legal, porque amplamente favoráveis as
circunstâncias judiciais, diante da primariedade ostentada pelo réu e seus bons
antecedentes, como em razão do aspecto ordinário da falta.
Assim, a pena-base foi arbitrada em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500
(quinhentos) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002514-56.2017.8.26.0542 -Voto no 14706
6
Na segunda fase, a sanção permaneceu inalterada, vez que as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea não podem conduzir a pena aquém do
mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do STJ.
Na derradeira etapa, por se tratar de réu primário, mal saído da faixa da
inimputabilidade com 18 (dezoito) anos de idade à época (fls. 06 e 14) , sem maus
antecedentes, e ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas, tampouco
integre organização dessa natureza, seria mesmo o caso de se aplicar, tal como feito na
origem, a minorante do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, no patamar máximo de 2/3
(dois terços), resultando a sanção definitivamente assentada em 01 (um) ano de 08 (oito)
meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso
legal.
Para tanto, a expressão do narcótico, nada exorbitante para os padrões de
traficantes de alguma representatividade, como as parcas condições de atuação, a revelar
mesmo a atividade no pequeno varejo, condizem com o prêmio legal ajustado.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada em
15/02/2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, e presentes os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, esta 13a Câmara de Direito Criminal, orientada
pelo posicionamento dos Tribunais Superiores, entende ser cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, razão pela qual substituo a corporal pelas
alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação
pecuniária, a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime aberto, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si;
ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e noutra
ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, sopesada a pena inicial estabelecida no mínimo, conferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002514-56.2017.8.26.0542 -Voto no 14706
7
redutor distintivo do tráfico eventual, bem como operada a substituição da privativa de
liberdade nos moldes do artigo 44 do Código Penal, não se poderia, ao final, impor-lhe
regime outro para a hipótese de revogação da benesse, notadamente quando as condições
subjetivas não o permitem.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto na Súmula no 718 do
Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a opinião do julgador sobre a gravidade
em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de substituir a
corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções, bem como para fixar a regência
aberta para o eventual desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator